Tribunal: STF
Processo: Rcl 44775
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Banco Pan S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 0002225-90.2011.5.02.0433.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao reconhecer a ilicitude da terceirização e e o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    É o breve relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
     Na espécie, o Tribunal reclamado proferiu decisão nos seguintes termos: 
    “A regra, no que concerne aos contratos de trabalho, é que o beneficiário da prestação de serviços seja simultaneamente a pessoa que juridicamente figura como empregador. Como exceção a este princípio surge o conceito de terceirização o qual, segundo a doutrina, é o fenômeno em que se dissocia a relação econômica de trabalho da relação jurídica que lhe seria correspondente. Por conseguinte, o trabalhador insere-se no processo produtivo do tomador de serviços, mas o vínculo jurídico se estabelece com o prestador de serviços. 
    Deve ser observado que, com exceção das hipóteses legais (trabalho temporário) e _ daquelas admitidas pela jurisprudência (atividades de vigilância, conservação e limpeza; serviços ligados à atividade-meio do tomador), toda/ terceirização deve ser considerada ilícita. Simples regulamentos não podem alterar o panorama acima delineado, já que tais normas não são submetidas aos rigores do processo legislativo. 
    (...)
    Não há qualquer distinção fundamental entre abrir contas e formalizar a abertura dê contas. Assim, se a reclamante estava integrada no rol de atividades que abrangia inclusive a abertura de contas e a concessão de crédito, por óbvio suas funções estavam ligadas à atividade-fim da 2ª ré. Observo que a 2ª reclamada (Banco Panamericano S/À) lista em sua defesa (fl. 199) como atividades tipicamente bancárias justamente operações de concessão de crédito e abertura de conta corrente.
    (…)
    A definição de atividade-fim requer cautela, para que não se adotem critérios muito restritivos sobre o que seria necessariamente o núcleo de determinada atividade empresarial. Afinal, no caso específico dos bancos, se limitarmos de forma demasiada o conceito de atividade-fim em algum momento chegaremos à inusitada conclusão de que a condição de bancário se confunde com a própria definição de banqueiro. 
    O fato de a reclamante não ter trabalhado em agência bancária não é motivo para afastar o enquadramento pretendido. Afinal, diversos bancários trabalham em centros administrativos, executando tarefas idênticas às desenvolvidas pela autora, sem qualquer contato com agências bancárias. De fato, com incentivo dos próprios bancos, é cada vez maior o número de clientes que movimentam suas contas bancárias, fazem financiamentos e investimentos em suas próprias casas; através do telefone, da rede mundial de computadores e de outros sistemas de informática. Deste modo, trabalho em agência bancária pode ser utilizado para o reconhecimento da condição de bancário, mas o contrário não é verdade, ou seja, se o empregado não trabalha em agência bancária, esta circunstância isolada não pode ser utilizada para afastar o enquadramento nesta categoria . _profissional.
    Em conseqüência, se a autora desenvolvia funções ligadas à atividade-_ fim da tomadora de serviços, resta evidenciada a contratação por empresa interposta, conforme previsão da Súmula 331, I do C. TST: 
    33l - Contrato de prestação de serviços. Legalidade 
    I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta _e ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei n° 6.019, de 03.01.1974).’
    Dou provimento ao apelo para declarar nulo o contrato de trabalho com a 1ª reclamada (Liderprime) e reconhecer o vínculo de emprego da autora diretamente com a 2° reclamada (Banco Panamericano S/A), bem como, ante a fraude perpetrada, reconhecer a responsabilidade solidária das rés. Assim, subsiste a -responsabilidade solidária reconhecida na decisão 'de origem, ainda que-por fundamento diverso. Deverá a 2°ª ré ser intimada para, no prazo de 30 dias da intimação, proceder àsanotações do contrato de trabalho da autora, consignando a data de admissão (01.04.2004), função (assistente administrativo), evolução salarial e saída (14.02.2011), observada a condição de bancária, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a pena ao período de 15 dias e ao valor correspondente de R$ 15.000,00, a ser revertida à reclamante. Decorrido o período de 15 dias, limite acima fixado da multa diária, sem cumprimento da obrigação pela ré, as anotações deverão ser feitas pela Secretaria da Vara”. (eDOC 8, pp. 2-4) 
    Verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do recente julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    Desse modo, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0002225-90.2011.5.02.0433 , até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações ao Tribunal reclamado.
    Cite-se a beneficiária. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente